Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DENOSUMABE. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto por ESTELITA ALVES DOS SANTOS contra decisão do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0714096-79.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva compelir a parte agravada a fornecer o medicamento DENOSUMABE 60 mg/ml – PROLIA, conforme prescrição médica.
2. O fato relevante. Alega que é portadora de osteoporose grave (CID M81.0), com comprometimento cortical acentuado e risco elevado para fraturas, além de possuir doença renal crônica, cujo quadro evidencia contraindicação do uso do medicamento bisfosfonatos, haja vista o risco de acúmulo de nefrotoxicidade. Assevera que o medicamento postulado, denosumabe, constitui a opção terapêutica mais segura e eficaz para prevenção de faturas vertebrais e não vertebrais, conforme o relatório médico. Aduz que faz uso do medicamento desde 2024, inclusive com o tratamento custeado pelo plano de saúde agravado. Sustenta que o tratamento indicado é aprovado pela ANVISA, sendo a única alternativa viável para melhora óssea e redução do risco de fratura.
3. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão de tutela antecipada que visa o fornecimento de medicamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a Lei n. 9.656/98 regulam os planos de saúde, sendo-lhes aplicados, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor. No caso, cuida-se de plano de saúde de autogestão (Lei Distrital n. 3.831/2006), razão pela qual não se aplica o CDC (Súmula 608 do STJ).
6. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
7. A Agravante, que conta com 86 anos, foi diagnosticada com osteoporose grave e comorbidades associadas, cujo relatório médico (ID 78885744) informa que o tratamento com denosumabe “é atualmente a terapia de escolha para pacientes com osteoporose grave e contraindicação relativa a bisfosfonatos (...), sendo que sua interrupção pode causar aumento significativo da reabsorção óssea com risco elevado de fraturas vertebrais múltiplas em poucas semanas após o término do intervalo terapêutico”, sendo recomendada, por essa razão, a continuidade imediata do tratamento de “caráter urgente”.
8. Diante dessas premissas, incontroverso que o estado de saúde da Agravante é delicado e que necessita do medicamento prescrito, sobretudo por ser portadora de doença renal crônica, a qual agrava o quadro e impossibilita o uso do fármaco bifosfonatos, convencionalmente prescritos para os casos semelhantes, conforme relatório médico.
9. Quanto aos argumentos expostos em contrarrazões, notadamente a necessidade de cumprimento dos requisitos fixados na ADI 7265, periodicidade do medicamento (condicionada a apresentação de relatórios médicos atualizados) e fornecimento apenas do princípio ativo, elucida-se que a suficiência dos elementos probatórios para sustentar o pleito da parte autora, ora agravante, é questão de mérito, a ser definida apenas na sentença, sob pena de supressão de instância. Ademais, verifica-se nos autos a existência de elementos fáticos, consistentes em alegações verossímeis e provas, que, em sede de cognição sumária, permitem formar juízo acerca da probabilidade do direito invocado pela agravada.
10. Restam demonstrados, portanto, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, há perigo de irreversibilidade da decisão em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida da paciente. Por outro lado, não há nenhum prejuízo ao Agravado, porquanto poderá buscar o ressarcimento da quantia despendida em eventual improcedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de Instrumento provido para, confirmando a tutela de urgência recursal, determinar ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF que promova o custeio do medicamento DENOSUMABE 60 mg/ml – PROLIA, a ser ministrado conforme prescrição médica acostada aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cominação de multa diária, a ser fixada pelo juízo de origem.
12. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300;
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7265, Tribunal Pleno, j. 18.9.2025.